Tribunal: CARF
Processo: 10980.723439/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723439/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.261 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
EDSON APARECIDO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DECLARAÇÃO DE IRRF
(IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) PARA UTILIZAÇÃO COMO
CRÉDITO PARA COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO A PAGAR NO AJUSTE
ANUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DECLARAÇÃO DO IRRF EM
DIRF. INEXISTÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE RETENÇÃO POR FONTE
PAGADORA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA MANTIDA.
Cabe manter a glosa do imposto (IRRF) compensado indevidamente na
declaração de ajuste anual quando o contribuinte não comprova sua retenção
por meio de documentação hábil e idônea, tampouco é demonstrado que tenha
ocorrido efetiva retenção e sequer é possível comprovar que tenha sido
declarado em DIRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723439/2009-18
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.261 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723439/2009-18

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 80/82), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 69/74), proferida em sessão de 14/10/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 06-49.373, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba/PR (DRJ/CTA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
COMPROVAÇÃO.
Cabe manter a glosa do imposto compensado indevidamente na declaração de ajuste
anual quando o contribuinte não comprova sua retenção por meio de documentação
hábil.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas juntado aos
autos (e-fls. 10/14), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 19/22, lavrada em face da revisão da declaração
de ajuste anual do exercício de 2007, ano-calendário de 2006, que exige R$ 439.896,28
de IRPF (código 0211), R$ 87.979,25 de multa de mora e encargos legais.

Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl. 20, foi
constatada compensação indevida de IRRF, no montante de R$ 439.896,28, sendo: R$
61.505,32 de DCP Distribuidora e Comércio de Petróleo Ltda; R$ 50.505,32 de Ciax
Com. de Petróleo Ltda; R$ 236.130,32 de Petrobon Distrib. de Petróleo S/A e R$
91.755,32 de Camacuã Transportes de Petróleo Ltda.
(...)

Tendo em vista, a inexistência de DIRF e comprovação do efetivo recolhimento
do IRRF consignado nos documentos de fls. 06/09 nos Sistemas Internos da RFB,
encaminhou-se o processo à unidade de origem para que intimasse as fontes pagadoras a
se manifestarem quanto às informações constantes dos referidos documentos e, se
confirmadas as retenções, a comprovar o efetivo recolhimento do imposto.

Em atendimento, juntaram-se os documentos de fls. 31/58, dos quais o
interessado foi cientificado, via Edital em 04/09/2014, uma vez que resultou improfícua
a ciência postal, conforme documentos de fls. 62/68.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado em 21/09/2009 (fl. 23), o interessado apresentou, em 15/10/2009, a
impugnação de fls. 02/04, instruída com os documentos de fls. 05/09, onde argumenta
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.261 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723439/2009-18

que exerce atividades de advogado desde 1985 e que, no ano de 2006, prestou serviços
para 04 empresas de distribuição de combustíveis, a saber: DCP Distribuidora e
Comércio de Petróleo Ltda; Ciax Com. de Petróleo Ltda; Petrobom Distrib de Petróleo
S/A e Camacuã Transportes de Petróleo Ltda., realizando defesas administrativas
perante as Fazendas Estadual e Nacional, bem como diversos processos judiciais nas
esferas Estadual e Federal, especialmente pelos crimes de sonegação fiscal. Todos os
rendimentos pagos por essas empresas sofreram retenção de imposto na fonte, conforme
art. 785, do RIR/1999, e comprovantes de rendimentos emitidos pelas referidas fontes
(fls. 07/09), sendo a responsabilidade pela retenção e recolhimento exclusivamente da
fonte pagadora, não lhe restando qualquer solidariedade. Assim, requer a improcedência
do lançamento, em face a substituição tributária imposta pelo art. 785, inciso III,
parágrafo único, do Decreto 3.000/1999.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Junta documentação complementar com a interposição recursal (e-fls. 83/87).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 12/11/2014, e-fl. 78, protocolo recursal em 12/12/2014,
e-fl. 80), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.261 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723439/2009-18

incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a compensação indevida de IRRF, no montante de R$ 439.896,28, sendo: R$
61.505,32 de DCP Distribuidora e Comércio de Petróleo Ltda; R$ 50.505,32 de Ciax Com. de
Petróleo Ltda; R$ 236.130,32 de Petrobon Distrib. de Petróleo S/A; e R$ 91.755,32 de Camacuã
Transportes de Petróleo Ltda. Não houve DIRF, nem comprovação do efetivo recolhimento do
IRRF consignado nos documentos de fls. 06/09 nos Sistemas Internos da RFB.
Após análise das razões de impugnação do recorrente, a DRJ manteve o
lançamento por não ter sido comprovadas as retenções.
O contribuinte se insurge e mantém o inconformismo.
Pois bem. Consta dos autos que o contribuinte não acostou aos fólios processuais
provas irrefutáveis da retenção sofrida pelas supostas fontes pagadoras, no caso, DCP
Distribuidora e Comércio de Petróleo Ltda (R$ 61.505,32), Ciax Com. de Petróleo Ltda (R$
50.505,32), Petrobon Distrib. de Petróleo S/A (R$ 236.130,32) e Camacuã Transportes de
Petróleo Ltda (R$ 91.755,32).
Aliás, os documentos acostados (e-fls. 06/09), desacompanhadas de outros
elementos que os substanciem, não são hábeis às comprovações pretendidas, porquanto não
comprovam a efetiva retenção do imposto.
Lado outro, considerando a inexistência de DIRF e comprovação do efetivo
recolhimento do IRRF consignado nos documentos de e-fls. 06/09 nos Sistemas informatizados
da RFB e no intuito de confirmar a suposta retenção sofrida, efetivou-se diligência (e-fl. 27), a
qual resultou infrutífera.
A Ciax Com. de Petróleo Ltda (e-fl. 52) informou que:
1) A DIRF- (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte), mencionada no Termo
de Intimação Fiscal no 404 não existe porque a empresa Ciax Comércio de Petróleo
Ltda, não efetuou nenhum pagamento ao Contribuinte Edson Aparecido da Silva que
ensejasse a emissão desse documento.
2) Não foi recolhido o IRRF porque nunca foi efetuado pagamento de verba ao
Contribuinte mencionado no referido Termo de Intimação Fiscal que fosse necessário a
retenção e recolhimento de IRRF.
3) O documento de fl. 08 não é de emissão da empresa Ciax Comercio de Petróleo
Ltda, e certamente é um documento falso, inclusive porque a rubrica que está inserida
no mesmo não pertence ao Sócio Administrador da empresa, e da mesma forma não
pertence a nenhum outro sócio da empresa.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.261 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723439/2009-18

4) No ensejo solicitamos a Delegacia da Receita Federal se lhe for conveniente,
instaurar procedimento apropriado para apurar a autoria da rubrica que costa no
documento de fl. 08, e inclusive para apurar quem confeccionou o referido documento.
A DCP Distribuidora e Comércio de Petróleo Ltda, a Petrobon Distrib. de
Petróleo S/A e a Camacuã Transportes de Petróleo Ltda não se manifestaram em face da não
localização das mesmas em decorrência de endereço insuficiente ou mudança de endereço,
conforme informações dos Correios (e-fls. 42/46). Ademais, o mesmo ocorreu em relação às
intimações enviadas aos sócios proprietários das referidas empresas (e-fls. 47/50 e 55/58).
O fato é que as retenções não restam demonstradas, não restam comprovadas, não
resta provado qualquer recolhimento e não constam que foram declaradas em DIRF pelas
alegadas fontes pagadoras que as teria retido.
A prova intempestiva trazida com o recurso voluntário (e-fls. 80/88), que seria um
contrato particular com a Ciax Com. de Petróleo Ltda também não trata, tampouco prova que
tenha havido qualquer retenção.
Logo, não assiste razão ao recorrente.
Assim, por falta de comprovação hábil, não há, pois, como restabelecer a
compensação do IRRF glosado pelo lançamento.
De mais a mais, acerca da sujeição passiva tributária, dispõe o art. 121 do CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Assim, a sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar na condição de
contribuinte ou de responsável. Nos rendimentos sujeitos ao imposto de renda na fonte o
beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou de proventos, a que se refere o art. 43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo único
do art. 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do tributo cuja retenção
está obrigada a fazer, caracterizando-se, nessa atividade, como responsável tributário:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.261 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723439/2009-18

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos
bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Nos termos do art. 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo
pagamento do tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, tanto
pode excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a este a responsabilidade em
caráter supletivo:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador
da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a
a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do imposto de
renda, a quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo. Assim, o contribuinte
não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua responsabilidade excluída (no regime
de retenção exclusiva) ou ser chamado a responder supletivamente (no regime de retenção por
antecipação).
Desse modo, em relação ao imposto de renda, há que ser feita distinção entre os
dois regimes de retenção na fonte existentes: o de retenção exclusiva e o de retenção por
antecipação do imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte
desde logo, no momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
O regime de tributação exclusiva na fonte decorre de lei, alcançando apenas os rendimentos
assim especificados.
Diferentemente dessa hipótese, no regime de retenção do imposto por
antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento
do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva do imposto de
renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, nos termos dos
arts. 7o a 12 da Lei no 9.250, de 1995, dos quais, observadas as alterações supervenientes,
destacam-se:
“Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor
a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no anocalendário, e
apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subsequente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal.
(...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.261 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723439/2009-18

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
(...)
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
No caso concreto, em se tratando de rendimentos decorrentes do trabalho, em
relação aos quais não existe previsão legal que estabeleça a incidência exclusiva na fonte,
tampouco para a sua isenção, a legislação determina que a apuração definitiva do imposto de
renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual.
Nesse contexto, não há, pois, se falar em substituição tributária imposta pelo art.
785, inciso III, parágrafo único único, do à época do lançamento vigente Decreto no 3.000, de
1999, eis que tal dispositivo trata da tributação de operações financeiras.
Quanto à compensação de IRRF, o art. 87 do RIR/1999 (Decreto no 3.000, de
1999), com destaque ao seu § 2o, com matriz legal no art. 55 da Lei no 7.450, de 1985,
estabelecendo as normas aplicáveis à apuração do imposto na declaração de ajuste anual (art.
86), estipula:
APURAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO
Art. 86. O imposto devido na declaração de rendimentos será calculado mediante
utilização das seguintes tabelas:
(...)
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Logo, como o contribuinte não acostou aos autos provas irrefutáveis da retenção
alegada que foi suportada pelas supostas fontes pagadoras, inexiste razão para revisar o
lançamento que glosou o IRRF que se objetivava aproveitar na declaração de ajuste anual.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.261 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723439/2009-18

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que
justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de
legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se
reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do
recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo
em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 98
DF CARF MF
Original